Tribunal: TJMT
Processo: 1018680-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018680-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (EMBARGANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL – PRAZO FIXADO EM 05 DIAS – SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL – TERMO FINAL DO PRAZO PARA A EMENDA - PRAZO 15 DIAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM – ERRO MATERIAL VERIFICADO – CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE.

Inviável a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, se ausente condenação na origem.

Constatado o erro material quanto à denominação da ação na Ementa, é o caso de correção, sem efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018680-41.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MARILENE FERREIRA TELES

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marilene Ferreira Teles
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL – PRAZO FIXADO EM 05 DIAS – SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL – TERMO FINAL DO PRAZO PARA A EMENDA - PRAZO 15 DIAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do descumprimento da obrigação de emenda da inicial, cujo prazo para o cumprimento constou expressamente no despacho, do qual a parte teve ciência inequívoca, bem assim de que o não cumprimento no prazo acarretaria o indeferimento da inicial, independente de intimação, mantém-se a sentença de extinção da ação.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

Aduz, ainda, haver erro material na ementa, porque consta se tratar de Ação de Busca e Apreensão quando se trata de Reintegração de Posse.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e erro material no v. acórdão.

A apelação foi interposta pela cooperativa de crédito de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de Marilene Ferreira Teles. Não houve, contudo, a condenação da parte autora em honorários advocatícios.

Sucede que, acerca da majoração dos honorários recursais, o STJ tem orientado no sentido de ser devido quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Na hipótese,
como não houve a condenação em honorários advocatícios, inviável a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

De outra via, com razão a embargante quanto ao erro material. Assim se diz, porque, realmente, na ementa constou se tratar de Ação de Busca e Apreensão, quando se trata de Ação de Reintegração de Posse, de maneira que necessária a correção, sem que isso reflita na alteração do julgado.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para reconhecer o erro material constante na Ementa, sem acarretar efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023